Tribunal: TCU
Processo: 031.631/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 716/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria de Francisco Arlindo dos Santos (CPF: XXX.390.334-XX), em virtude de seu falecimento; e b) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Manoel Jaime Xavier Filho (CPF: XXX.062.244-XX). 1. Processo TC- Processo 031.631/2012-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Arlindo dos Santos (XXX.390.334-XX); Manoel Jaime Xavier Filho (XXX.062.244-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.